Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732237-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação interposta pelo MPDFT contra decisão do Terceiro Juizado de Violência contra a Mulher de Brasília, nos autos no 0749223-89. Aduz o Reclamante ter o Juízo de origem afastado a Lei Maria da Penha e ofereceu ao réu proposta de suspensão condicional do processo, porém sem prévia manifestação do Ministério Público. Não há pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos artigos 232 e seguintes do RITJDFT, oficie-se ao Juízo reclamado para que preste informações no prazo de 5 dias. Concedo igual prazo à defesa para apresentar resposta. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator